Tribunal: TJPA
Processo: 0806571-11.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806571-11.2024.8.14.0401

APELANTE: MARCIA SUELI SEIXAS DA SILVA

APELADO: RUI GUILHERME BENJAMIN BARBOSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lei nº 11.340/2006. Medidas protetivas de urgência. Ausência de contemporaneidade e de risco atual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de inexistência de fatos contemporâneos aptos a evidenciar risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da requerente, extinguindo o feito sem resolução do mérito. A apelante sustenta a presença dos requisitos legais para o deferimento das cautelares previstas na Lei nº 11.340/2006.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais que autorizam a concessão de medidas protetivas de urgência, notadamente: (i) a demonstração de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da ofendida; e (ii) a contemporaneidade dos fatos narrados como fundamento do pleito cautelar.

III. Razões de decidir
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar, preventiva e excepcional, condicionando-se à demonstração concreta de situação de perigo atual ou iminente, não se legitimando sua imposição quando ausente a urgência que justifique a intervenção restritiva do Estado, sob pena de desnaturação de seu caráter instrumental e provisório.

4.

No caso concreto, os fatos indicados pela apelante remontam a período pretérito, sendo o episódio mais recente datado de 23/02/2024, inexistindo nos autos notícia de recrudescimento da conduta ou de novas investidas por parte do recorrido após tal data. O lapso temporal transcorrido, desacompanhado de elementos indicativos de perigo atual, afasta a contemporaneidade necessária à decretação das medidas, sobretudo quando evidenciada controvérsia de cunho predominantemente patrimonial entre as partes. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de novo requerimento caso sobrevenham fatos contemporâneos aptos a demonstrar risco à integridade da requerente.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, por ausência de contemporaneidade e de risco atual, ressalvada a possibilidade de novo pleito diante da superveniência de fatos que justifiquem a tutela cautelar.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MÁRCIA SUELI SEIXAS DA SILVA, inconformada com a sentença do MMº Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado em seu favor e declarou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Em razões recursais, argumenta que a sentença recorrida desconsiderou o risco persistente à sua integridade psíquica e moral, tendo em vista o histórico de perseguição, injúrias e pressão psicológica exercidas pelo apelado, seu irmão, no contexto de litígio sucessório, alegando que a decisão de indeferimento baseou-se indevidamente na ausência de contemporaneidade, ignorando que a permanência da ameaça caracteriza risco atual, cuja demonstração inverte o ônus da prova em desfavor do agressor, razões pelas quais requereu a reforma da sentença para concessão das medidas protetivas pleiteadas.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do apelo, sob o fundamento de inexistência de fatos novos contemporâneos e de ausência de elementos que demonstrem risco iminente à integridade da requerente, sustentando que o conflito descrito reveste natureza patrimonial e não revela configuração de violência de gênero ou doméstica, de modo a não restar demonstrada a presença dos requisitos legais do
periculum in mora
e
fumus boni iuris
.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, ressaltando a suficiência dos indícios de violência moral e psicológica perpetradas pelo recorrido, e destacando a aplicabilidade da nova redação do art. 19, §4º e §6º, da Lei nº 11.340/06, segundo a qual o indeferimento das medidas somente se justifica diante da demonstração da inexistência de risco à ofendida, o que não se evidenciou no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do recorrido, narra a denúncia, em síntese, que a requerente
MARCIA SUELI SEIXAS DA SILVA
pleiteou a concessão de medidas protetivas de urgência em face de
RUI GUILHERME BENJAMIN BARBOSA
, em razão de supostos episódios de perseguição e violência psicológica, ocorridos no contexto de desavença familiar relacionada à partilha de bem imóvel, tendo sido indicado, como fato mais recente, evento ocorrido em
23/02/2024
.

Após regular análise, o Juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
indeferiu o pedido de medidas protetivas, ao fundamento de
ausência de fatos contemporâneos
que evidenciassem risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da requerente, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Inconformada, a requerente interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença para o deferimento das medidas protetivas.

II – DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais que autorizam a concessão ou manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, notadamente a contemporaneidade e a imprescindibilidade da tutela.

As medidas protetivas possuem natureza eminentemente
cautelar e excepcional
, devendo subsistir apenas enquanto demonstrada a existência de
risco atual ou iminente
à integridade da ofendida, não se prestando, portanto, à imposição de restrições indefinidas quando ausente a urgência que legitima a intervenção do Estado-Juiz.

No caso concreto, verifica-se que os fatos apontados pela apelante remontam a período pretérito, não havendo nos autos elementos indicativos de recrudescimento da conduta ou de novas investidas por parte do recorrido após o último episódio narrado, de sorte que o lapso temporal transcorrido entre os fatos e a presente data, sem notícia de ocorrências supervenientes, afasta a contemporaneidade necessária à decretação das medidas protetivas, esvaziando o caráter emergencial que lhes é inerente.

Nesse sentido, bem consignou o Juízo de origem ao destacar que a requerente buscou a autoridade especializada após mais de dois meses do término da validade de medidas anteriormente deferidas, sem indicar fatos novos aptos a demonstrar perigo atual, além de que os elementos constantes dos autos revelam controvérsia de cunho predominantemente patrimonial, a ser dirimida pelas vias próprias, circunstância que, por si só, não autoriza a imposição das cautelares pretendidas.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que o indeferimento das medidas protetivas, nas circunstâncias ora examinadas, não implica desamparo da requerente, pois, havendo a superveniência de fatos contemporâneos que indiquem risco à sua integridade, nada impede que seja formulado novo pedido, o qual deverá ser prontamente apreciado pelo Juízo competente, em observância ao caráter preventivo da Lei Maria da Penha.

Diante desse contexto, ausentes os pressupostos legais de urgência e atualidade, correta a sentença ao indeferir o pleito, não merecendo reparos.

III– DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, por ausência de contemporaneidade e de risco atual, ressalvada à requerente a possibilidade de novo pleito, caso sobrevenham fatos contemporâneos que o justifiquem.

É como voto.

Belém, 27/02/2026